Tribunal: TJBA
Processo: 0307198-94.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307198-94.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIA STELLA MENEZES CARILLO SILVA APELADO: ELZA MARIA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da inércia do ente exequente após intimação para informar dados essenciais da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da inércia da Fazenda Pública após intimação regular para fornecimento do CPF da parte executada. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem observou o art. 485, § 1º, do CPC, tendo intimado regularmente o ente exequente para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo assinalado. 4. A inércia da Fazenda Pública autoriza a extinção de ofício da execução fiscal não embargada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no Tema 314. 5. O Tema 876, do STJ não se aplica ao caso, pois não houve indeferimento da petição inicial, mas extinção do processo em fase posterior, após esgotadas as diligências e intimação específica para saneamento. 6. As Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 passaram a prever expressamente a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicável em qualquer fase do processo. 7. A ausência do CPF inviabilizou o uso dos sistemas de pesquisa patrimonial, comprometendo o regular prosseguimento da execução e evidenciando desídia processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º, 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; STJ, Tema 876; TJBA, Apelação Cível nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 14.08.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003847-38.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, pub. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0307198-94.2014.8.05.0103, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE ILHEUS, e como Apelada ELZA MARIA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator